Tribunal: STF
Processo: RHC 230940
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 810.022/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS NÃO CONSTATADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que o paciente confessou ter transportando 2 kg de cocaína para o Estado do Mato Grosso, bem como que tinha entorpecentes em sua residência, na qual funcionava um pequeno laboratório de drogas, onde foram apreendidos 9 tabletes de cocaína (10,360 kg), utensílios para embalar as substâncias ilícitas, 1 prensa, 3 cadernos com anotações relativas à prática ilícita, 1 balança de precisão, 1 saco contendo pó branco para a preparação de cocaína, um galão com 20L de acetinato, 13 unidades de prometo de ipratropio e 2 unidades de berotec bromidrato de fenoterol.



    3. Não se constatou na decisão agravada a alegada inovação de fundamentos por este Tribunal Superior, havendo mero equívoco no tocante à apreensão de drogas no carro do agravante, o que foi corrigido e não influenciou na manutenção da custódia cautelar.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da instância ordinária, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação cautelar. Confira-se o voto do Relator, Min. RIBEIRO DANTAS:



    A prisão preventiva do paciente foi decretada com base nos seguintes fundamentos: 



    "Pois bem, no caso dos autos, a materialidade dos fatos e os indícios de autoria se encontram indelevelmente demonstrados pelos elementos coligidos em solo policial, como boletim de ocorrência (fl. 10/15), auto de exibição e apreensão (fl. 16/18) e auto de constatação de substância entorpecente (fl. 19/20). Neste sentido, extrai-se do caderno policial que os policiais militares “tinham informação de que um veículo de cor preta, estaria sendo utilizado no transporte de entorpecente, inclusive o trajeto e horário feito por referido veículo; que esta tarde realizavam patrulhamento pela rodovia bandeirantes, sentido sul, quando no km 130 avistaram um veículo sendo o mesmo abordado; que o condutor foi identificado como sendo Alexsandro Reis Ferreira; que na abordagem nada de ilícito localizado em poder do condutor; que ao revistar o veículo, sendo um VW UP, move, placa evi8f71, de cor preta, foi localizado debaixo do painel um compartimento e ao ser questionado a respeito Alexsandro acabou confessando que estava retornando do estado do Mato Grosso onde na cidade de Ilha Solteira teria feito a entrega de 2 kg de cocaína e que a droga era escondida no compartimento; que questionado se existia entorpecente na residência informou que em um banheiro social, trancado com chave, funcionava um pequeno laboratório de drogas, onde lá preparava o entorpecente para venda; que então deslocaram para seu imóvel, na rua Dinamarca nº 1524 onde foram recebidos por sua esposa, a sra Daiane a qual franqueou a entrada e acompanhou as diligencia; que Alexsandro apontou onde funcionava o laboratório e lá foi localizado uma prensa, 09 tabletes de cocaína, que pesou 10.360 ( dez quilos trezentos e sessenta gramas), utensílios e produtos que utilizava para a preparação do entorpecente, 3 cadernos com anotações, todos apreendidos em auto próprio; que em conversa com Alexsandro, este confessou que possui uma arma, a qual estava guardada em seu dormitório, dentro do guarda roupa, exibindo uma pistola, marca taurus, calibre 9mm, com três carregadores e 50 cartuchos íntegros. Alexsandro informou que é atirador desportivo e possui certificado de registro da arma, sendo exibida e apreendida por este plantão referidos certificados;” (fls. 14/15). O autuado confessou a autoria. Disse que “não possui passagens criminais. Que não sofreu coação física e nem psicológica quanto a prisão; que possui advogado para sua defesa, mas não encontra-se presente neste plantão; que informa que hoje foi até a cidade de ilha solteira, onde lá havia deixado 2 kg de cocaína; que no retorno para esta cidade, na rodovia do bandeirantes foi parado por policiais militares; que na abordagem os policiais revistaram seu veículo e localizaram um compartimento, embaixo do painel; que ao ser questionado informou que neste compartimento escondia droga que seria entregue nas cidades próximas; que disse ainda aos policiais que em sua casa, num banheiro social, onde permanecia trancado, mantinha uma pequeno laboratório, onde preparava cocaína para comercializar; que faz aproximadamente um ano que mantem esse laboratório, mas que ninguém da residência sabia da existência pois mantinha o mesmo trancado com chave; que no laboratório foi encontrado uma prensa, 9 tabletes de cocaína já pronta para consumo. Um galão com 20 litros de acetonato e outros utensílio s utilizados para a fabricação de cocaina; que exibiu também aos policiais uma pistola, 9mm, e 50 cartuchos. Pois é atirador desportivo (cac) e possui certificado de registro da arma; que foi conduzido a este plantão onde permanecera preso para audiência de custodia; “(fls. 04). Pois bem. Há indícios seguros de autoria e prova da materialidade. Trata-se de crime punido com pena privativa de liberdade com pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, equiparado a hediondo, em lei própria. Ademais, ainda que o autuado não ostente antecedentes criminais (fls. 41/42), a elevada quantidade de droga apreendida (09 tabletes de cocaína, que pesou 10.360 kg (dez quilos e trezentos e sessenta gramas)” – fls. 18), somada à confissão de possível tráfico interestadual, além da existência de "laboratório caseiro" em sua própria residência para fabricação da substância entorpecente "cocaína", anotações da contabilidade do tráfico, enfim, tudo a demonstrar habitualidade delitiva, denotam maior periculosidade do autuado, mostrando-se necessária sua custodia cautelar para a garantia da ordem pública, com a finalidade de evitar a prática de outras condutas semelhantes. Assim, não é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto: CONVERTO a prisão em flagrante de ALEXSANDRO REIS FERREIRA, o que faço com fundamento no art. 310, inciso II, c/c art. 312 e 313, inciso I Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 12.403/2011. Expeça-se mandado de prisão" (e-STJ, fls. 29-31) 



    [...]



    Desse modo, em atenção ao descrito no decreto preventivo e no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que o réu, após ser abordado por policiais que averiguavam informações acerca da prática de tráfico de drogas por veículo com as mesmas características do carro do acusado, tendo se localizado um compartimento abaixo do painel, confessou ter transportado 2 kg de cocaína para o Estado do Mato Grosso, bem como que havia entorpecentes em sua residência, na qual funcionava um pequeno laboratório de drogas, onde foram apreendidos 9 tabletes de cocaína (10,360 kg), utensílios para embalar as substâncias ilícitas, 1 prensa, 3 cadernos com anotações relativas à prática ilícita, 1 balança de precisão, 1 saco contendo pó branco para a preparação de cocaína, um galão com 20L de acetinato, 13 unidades de prometo de ipratropio e 2 unidades de berotec bromidrato de fenoterol. 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. No particular, as circunstâncias da causa, em especial a apreensão de acentuada quantidade de droga (10,360 kg de cocaína), estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública.



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente